Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA AFASTAR A PENHORA. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO COLENDO STJ PARA NOVA ANÁLISE À LUZ DO ATUAL ENTENDIMENTO DO CORTE DA CIDADANIA. REEXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTRIÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DO AGRAVADO E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta egrégia 4a Turma Cível reconheceu que os honorários advocatícios não se enquadram no conceito de prestações alimentícias previsto no § 2o do art. 833 do CPC e não constituem exceção à impenhorabilidade de verbas salarias, homenageando parcialmente o entendimento mais atual do colendo STJ acerca do tema. Todavia, deixou de analisar a controvérsia recursal sob a ótica da possibilidade de se penhorar parte do salário do devedor, desde que reservada parcela suficiente para a manutenção de sua subsistência e de sua família.
2. Procedendo-se ao reexame do agravo de instrumento, à luz do entendimento mais recente da jurisprudência do colendo STJ, impõe-se a manutenção da decisão agravada, ante a constatação de que o agravante, servidor público, que recebe remuneração mensal líquida de R$ 9.412,23 (nove mil e quatrocentos e doze reais e treze centavos), não comprovou gastos que depreciem de maneira relevante sua remuneração mensal e que a constrição mensal de quinze por cento (15%) de seus vencimentos tem o condão de comprometer a sua subsistência e a de sua família.
3. Agravo de instrumento não provido.